Tribunal: TCU
Processo: 009.249/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 576/2020-TCU-Segunda Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Francisco Moreno da Silva, ex-prefeito de São Raimundo do Doca Bezerra/MA (gestão 11/7/2010 a 31/12/2012), em face da omissão na prestação de contas dos recursos repassados ao município em virtude do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2012, cujo prazo final para apresentação expirou em 30/4/2013. Considerando que o aludido responsável foi citado e ofereceu defesa alegando, dentre outros pontos, que apresentou a prestação de contas intempestivamente ao FNDE; considerando que este Tribunal recebeu, em 2/1/2020, o Ofício 45840/2019/Dimoc/Cotce/Cgapc/Difin-FNDE, mediante o qual o FNDE informou o seguinte: "Informamos que foi apresentada no âmbito desta Autarquia documentação a título de prestação de contas intempestiva do Pnae 2012. Tendo em vista que o Processo de TCE encontra-se no âmbito desse Tribunal de Contas sem deliberação, conforme consulta ao sítio eletrônico do TCU, enviamos cópia da documentação recebida, informando que a mesma será objeto de Nota Técnica por parte desta Autarquia, a ser encaminhada ao TCU, em atendimento ao disposto no Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara e, por analogia, na Portaria Interministerial n° 424, de 30/12/2016." (grifos acrescidos); considerando que, em razão de tal informação e do Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara , o parecer uniforme da Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE foi no sentido de diligência ao FNDE, para que, no prazo de 30 (trinta dias), fossem encaminhados os seguintes documentos e informações: cópia de Nota Técnica a ser expedida em face da prestação de contas intempestiva do PNAE/2012 e informações sobre a pertinência e a possibilidade de os documentos oferecidos servirem de subsídio ao exame de mérito por parte do TCU; considerando que o mencionado Acórdão 1580/2008-TCU-Primeira Câmara foi prolatado em 20/5/2008, 10 (dez) dias antes da publicação da Portaria 127, que estabeleceu normas para execução do disposto no Decreto 6.170, de 25/7/2007, que dispõe sobre as normas relativas às transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse, e dá outras providências; considerando que o art. 65 da citada norma assim dispôs, in verbis : "Art. 65. No caso da apresentação da prestação de contas ou recolhimento integral do débito imputado, após o encaminhamento da tomada de contas especial ao Tribunal de Contas da União, proceder-se-á a retirada do registro da inadimplência, e: I - aprovada a prestação de contas ou comprovado o recolhimento integral do débito imputado: a) comunicar-se-á o fato à respectiva unidade de controle interno que certificou as contas para adoção de providências junto ao Tribunal de Contas da União; e b) manter-se-á a baixa da inadimplência, bem como a inscrição da responsabilidade apurada, que só poderá ser alterada mediante determinação do Tribunal; II - não sendo aprovada a prestação de contas : a) comunicar-se-á o fato à unidade de controle interno que certificou as contas para adoção de providências junto ao Tribunal de Contas da União; e b) reinscrever-se-á a inadimplência do órgão ou entidade convenente ou contratado e manter-se-á a inscrição de responsabilidade"; (grifos não são do original) considerando que esse regramento da competência do repassador de recursos de aprovar ou não a prestação de contas após o encaminhamento da TCE ao TCU, foi reproduzido, ipsis literis , nas subsequentes Portarias Interministeriais 507/2011, art. 84, e 424/2016, art. 72; considerando que "são classificadas como voluntárias as transferências federais decorrentes do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar e do Programa Dinheiro Direto na Escola Básico, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação", nos exatos termos do Acórdão 3061/2019-TCU-Plenário , desta relatora; considerando que é competência originária dos órgãos/entidades repassadores de recursos federais aprovar ou não as prestações de contas relativas à aplicação de recursos oriundos de políticas públicas sob sua responsabilidade, inclusive, quanto ao alcance das metas físicas e a adequação das ações realizadas, independentemente de que tais recursos sejam oriundos de transferências voluntárias ou legais; considerando que tal competência, em hipótese alguma, afasta a competência constitucional desta Corte de Contas de julgar as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público (CF, art. 71, inciso II); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 10, §1o, da Lei 8.443/1992 e 201, §1o, do Regimento Interno do TCU, em: a) fixar prazo de 90 (noventa) dias, a contar da notificação, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): a.1) analise a prestação de contas do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício de 2012, do Município de São Raimundo do Doca Bezerra/MA, sob responsabilidade de Francisco Moreno da Silva, manifestando-se, conclusivamente, pela aprovação ou não das referidas contas; a.2) envie ao Tribunal cópia dos pareceres técnicos e financeiros e dos despachos emitidos sobre a referida prestação de contas, assim como outros documentos considerados necessários para o deslinde da matéria. 1. Processo TC- Processo 009.249/2019-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Responsável: Francisco Moreno da Silva (CPF XXX.359.323-XX). 1.3. Unidade: Município de São Raimundo do Doca Bezerra /MA. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.